Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707267-22.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CICERA GOMES ALVES ANDRE RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS REFLEXOS À GENITORA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DO FILHO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS DANOS POR RICOCHETE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ABALOS PSICOLÓGICOS INERENTES À MATERNIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano moral por ricochete é aquele que ultrapassa a lesão a direitos da personalidade do principal ofendido e atinge, por via reflexa, terceiros próximos à vítima. 2. Tem a característica de ser autônomo e independente da ofensa direta cometida contra a vítima principal, pois adentra na esfera dos direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido. 3. Embora a falha na prestação do serviço pela fornecedora tenha ocasionado transtornos à família do enfermo na busca pelo atendimento médico, no caso em exame o tratamento necessitado foi efetivamente prestado, sem gerar maiores danos à saúde do paciente. 4. O dano moral reflexo deve ser significativo a ponto de ultrapassar as intempéries intrínsecas à maternidade/paternidade. 5. Os esforços empreendidos na busca de alternativas para resolver a falta de atendimento do filho não são suficientes, por si sós, para ensejar o dever reparatório da Ré/Apelada na via reflexa. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do CDC, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais reflexos indenizáveis na hipótese dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJRJ, a fim de comprová-la. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF 45.939. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 do CDC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, OAB/DF 45.939. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030